Tribunal: TJES
Processo: 0002650-09.2020.8.08.0038
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002650-09.2020.8.08.0038
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DIOGO HAMMER DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121,

§ 2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. IMPRONÚNCIA. ART. 414, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri.

2.
A qualificadora contida na denúncia só deve ser excluída na fase de pronúncia quando manifestamente inviável. Tendo ela apoio razoável nas provas trazidas nos autos, competente é o Júri Popular para apreciar se o motivo descrito qualifica ou não o homicídio, face ao princípio do juiz natural. Precedentes.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
DIOGO HAMMER DA SILVA
, vulgo “Raposão”, com fulcro no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da decisão de fls. 202/203, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia.

De início, cumpre enunciar que a denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“(...) no dia 19 de novembro de 2020, por volta das 01h12min, na Rua das Violetas, Bairro Rúbia, Nova Venécia/ES, ao lado do Bar do Rodrigo, os denunciados (sic), com
animus necandi,
por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tentou matar Luiz Fernando Vieira dos Santos.

No dia dos fatos, a vítima, em companhia do menor Cauã, foi até um terreno baldio, onde iriam buscar algumas drogas. Ocorre que, no caminho foram acompanhados pelo Diogo, e ao chegarem no local do ocorrido, o denunciado retirou um revólver da cintura e disparou duas vezes contra a vítima, atingindo seu tórax e a cabeça.

Após os disparos, a vítima caiu de um barranco ficando ferido no chão, e assim o denunciado fugiu do local, acreditando que a vítima estava morta”.

Diante da prática delituosa acima descrita, o recorrente restou pronunciado em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima), remetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Irresignado com a decisão de pronúncia, Diogo Hammer da Silva interpôs o presente recurso, no qual pugnou, em suma, pela impronúncia, ante a ausência de provas de sua participação no crime em apuração.

Para tanto, afirmou que “a vítima, devidamente intimada, por diversas vezes, não compareceu à audiência de instrução para confirmar os fatos narrados na fase policial. Nenhuma testemunha ouvida em juízo foi capaz de elucidar os fatos, pois somente foram inquiridos os Policiais Militares que foram responsáveis pela confecção do Boletim de Ocorrência. Ademais, a prova oral colhida não oferece dados concretos de forma a elucidar o fato denunciado”.

Pois bem. Feita esta breve introdução, sabe-se que o artigo 414, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.689/2008, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

“Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

Desse modo, a impronúncia é um julgamento em que se inadmite o encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, incidindo nos casos em que não tenha ficado perfeitamente provada a existência da infração penal em sua materialidade ou nos indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado.

No caso em comento, a materialidade do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do teor do Boletim Unificado n° 43664256 de fls. 06/07, do Boletim Unificado n° 43664241 de fls. 08/09, e pelo Relatório Conclusivo do Inquérito Policial da DHPP nº 029/2020 de fls. 33/36,

Os indícios suficientes de autoria, diversamente do que sustenta a defesa, restaram demonstrados por meio do acervo probatório carreado aos autos, conforme descrito na r. sentença impugnada. Confira-se:

“
Pa
sso a analisar as provas produzidas quanto aos indícios de autoria.

Inicialmente, em Juízo, as testemunhas Fabrício de Miranda Santos e Francisco Júnior Silva de Souza, policiais militares que atenderam a ocorrência, relataram que foram até o hospital ao encontro da vítima, a qual informou que a pessoa que lhe desferiu os disparos de arma de fogo se tratava de “Raposão”.

Por sua vez, a vítima Luiz Fernando Vieira dos Santos, na esfera policial às fls. 30/31, apresentou a sua versão sobre a dinâmica dos fatos:

“
Que na data e hora dos fatos, o nacional Cauã de Almeida Pezzim foi até a residência do declarante e lhe convidou para ir buscar uma droga que estaria em um terreno baldio (local dos fatos); Que no momento em que estavam seguindo para o local dos fatos, foram acompanhados pelo nacional Diogo Hammer da Silva também conhecido como “Raposão”até o local dos fatos; Que “Raposão” era o chefe do tráfico de drogas ilícitas no bairro Rúbia; Que o declarante é usuário de drogas e já adquiriu drogas ilícitas por diversas vezes com “Raposão”, com quem mantinha relação de amizade; Que não estava devendo nada para “Raposão”; Que no momento em que o declarante chegou no local dos fatos, juntamento com Cauã e Raposão, este sacou um revólver, apontou em direção ao declarante e disse “você nunca mais vai ficar devendo drogas pra ninguém”, efetuou dois disparos, que atingiram o seu tórax do declarante na altura do peito e também o dedo polegar da sua mão esquerda e ainda seu rosto ficando o referido projétil alojado em sua cabeça; Que após ser alvejado pelos referidos disparos de arma de fogo, o declarante caiu de certa altura de um barranco e ficou caído no chão, momento em que Raposão e Cauã, acreditando que o declarante teria morrido, fugiram do local (...)”.

Denota-se, portanto, que a prova testemunhal demonstrou, de modo suficiente, a existência de indícios de autoria em relação à participação do réu Diogo Hammer da Silva, vulgo “Raposão”, na prática do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado, parecendo-me desarrazoada a alegação defensiva de que a decisão combatida não se lastreou em provas concretas, devendo ser registrado que a negativa de autoria do crime pelo recorrente não merece a menor credibilidade, eis que não encontra a mínima ressonância ou suporte na prova amealhada aos autos, nem se mostra apta a vulnerar a decisão proferida.

Nesse ponto, importante destacar que não se está negando vigência ao princípio
in dubio pro re
o
, mas, ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que a prova testemunhal em conjunto com as demais provas produzidas, neste caso, devem prevalecer em detrimento da negativa do acusado.

Ainda sob esta ótica, rememoro que vige no presente momento processual o princípio
in dubio pro societate
, é dizer, basta para a decisão de pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e a prova material da existência do possível crime.

Desta forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal
,
para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário para a prolação de uma decisão de pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, se resolvendo em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido. Confira-se:

(...). Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. (...). 3. RECURSO DESPROVIDO. (TJES; RSE 0033030-29.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/06/2022; DJES 28/06/2022).

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. Precedente do STJ. 2. O conjunto de elementos probatórios é apto a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. 3. Os elementos probatórios existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na denúncia, e levando-se em conta de que a admissibilidade do procedimento do Tribunal do Júri possui standard probatório mais baixo do que o exigido para uma sentença condenatória, deve o réu ser submetido a julgamento perante o juízo natural, atuando a pronúncia como um filtro processual, a fim de impedir o envio de casos ao Júri sem um lastro probatório mínimo da acusação, considerando tratar-se de julgamento com base na íntima convicção dos jurados. 4.Recurso desprovido. (TJES; RSE 0006948-86.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 11/05/2022; DJES 24/05/2022).

Conforme já demonstrado, há nos autos tanto prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria, não havendo, portanto, que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida e tampouco em impronúncia do ora recorrente.

Prosseguindo, se faz necessário corroborar as qualificadoras relativas ao
motivo
fútil
, já que o crime foi praticado sem nenhuma causa aparente, inclusive tendo a vítima afirmado que era amigo do acusado e de Cauã e,
ao
recurso
que impossibilitou a defesa
da vítima
, eis que o ora recorrente e o outro indivíduo teriam surpreendido a vítima, em um contexto de uso coletivo de drogas, tendo sido alvejados em chances de defesa.

Nesse ponto, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise das referidas qualificadoras deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, na medida em que tais majorantes só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes.

Ou seja, nessa fase processual, o Juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Por oportuno, trago à colação o uníssono entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte acerca da matéria. Vejamos:

(...). II - Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes. E, no presente caso, mostra-se escorreito o entendimento da instância ordinária, porquanto “somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri” (AGRG no AREsp n. 789.389/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2018, grifei). Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.977.510; Proc. 2021/0393380-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 08/03/2022; DJE 17/03/2022).

1. A qualificadora contida na denúncia só deve ser excluída na fase de pronúncia quando manifestamente inviável. Tendo ela apoio razoável nas provas trazidas nos autos, competente é o Júri Popular para apreciar se o motivo descrito qualifica ou não o homicídio, face ao princípio do juiz natural. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0019017-88.2018.8.08.0035; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 06/12/2021; DJES 16/12/2021).

(...) 2. No que concerne às qualificadoras também aplica-se o princípio do in dubio pro societate, bem como em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte (AGRG no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). (...). E ainda, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes (AGRG no AREsp 1166764/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019); (...). (TJES; RSE 0005302-40.2018.8.08.0047; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia ou o decote das qualificadoras em favor do recorrente, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submetê-lo ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não lhe subtrair o julgamento de matéria a ele constitucionalmente reservada.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, a fim de manter inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.